Tribunal: TJDFT
Processo: 0031351-34.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0031351-34.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, JOAO CARLOS ZOGHBI, BAR ACADEMIA BSB LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o teor da petição Id.16922581, retire-se o recurso da pauta de julgamento. Defiro a suspensão do Agravo de Instrumento até o julgamento dos Embargos à Execução, na forma do artigo 313 do CPC. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora